Tribunal: TRF3
Processo: 0005578-49.2005.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar para disciplinar o regime de isenção. A previsão em lei ordinária é suficiente.

-Ademais, tendo a COFINS previsão constitucional, não há necessidade de lei complementar para sua instituição, reservada aquela para a criação de novas fontes de custeio para a seguridade social (art. 195, §4o, CF/88).

-Disso decorre o entendimento, manifestado pelo STF quando do julgamento da ADC-1/DF, de que a LC 70/91, embora formalmente lei complementar, é materialmente uma lei ordinária.

-Como se vê, a matéria relativa à instituição da Cofins pode ser veiculada por lei ordinária. Nesse sentido, a revogação da isenção concedida pelo artigo 11, parágrafo único, da LC n.° 70/91 não violou princípio da hierarquia das leis, sendo legítima a exigência do tributo.

-Por derradeiro, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de Declaração Rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005578-49.2005.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005578-49.2005.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO COML/ LTDA em face do v.

Inteiro teor:
7/366)

0005578-49.2005.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

-Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

-O Código Tributário Nacional estabelece que somente a lei pode prever as hipóteses de exclusão do crédito tributário (art. 97 do CTN). E a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, consoante dispõe o artigo 175, inciso I, do diploma legal referido.

-O diploma tributário, no entanto, não impõe a necessidade de lei complementar para disciplinar o regime de isenção. A previsão em lei ordinária é suficiente.

-Ademais, tendo a COFINS previsão constitucional, não há necessidade de lei complementar para sua instituição, reservada aquela para a criação de novas fontes de custeio para a seguridade social (art. 195, §4o, CF/88).

-Disso decorre o entendimento, manifestado pelo STF quando do julgamento da ADC-1/DF, de que a LC 70/91, embora formalmente lei complementar, é materialmente uma lei ordinária.

-Como se vê, a matéria relativa à instituição da Cofins pode ser veiculada por lei ordinária. Nesse sentido, a revogação da isenção concedida pelo artigo 11, parágrafo único, da LC n.° 70/91 não violou princípio da hierarquia das leis, sendo legítima a exigência do tributo.

-Por derradeiro, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de Declaração Rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005578-49.2005.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005578-49.2005.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO COML/ LTDA em face do v. Acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a r. sentença de improcedência do pedido, objetivando ter reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do recolhimento da COFINS, nos termos dos artigos 2o e 3o, §5o da Lei no 9.718/98.

A embargante aduz a ocorrência de omissão, no tocante à alegação de que uma lei ordinária revogar uma lei complementar. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta aos embargos.

É o relatório

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005578-49.2005.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Com razão o embargante, eis que o decisum não se manifestou a respeito da alegação de impossibilidade de revogação de lei complementar por lei ordinária.

Em complementação do julgado embargado, anoto que, no caso dos autos há uma aparente violação à hierarquia das leis.

Realmente, o Código Tributário Nacional estabelece que somente a lei pode prever as hipóteses de exclusão do crédito tributário (art. 97 do CTN). E a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, consoante dispõe o artigo 175, inciso I, do diploma legal referido.

O diploma tributário, no entanto, não impõe a necessidade de lei complementar para disciplinar o regime de isenção. A previsão em lei ordinária é suficiente.

Ademais, tendo a COFINS previsão constitucional, não há necessidade de lei complementar para sua instituição, reservada aquela para a criação de novas fontes de custeio para a seguridade social (art. 195, §4o, CF/88).

Disso decorre, o entendimento, manifestado pelo STF quando do julgamento da ADC-1/DF, de que a LC 70/91, embora formalmente lei complementar, é materialmente uma lei ordinária.

Como se vê, a matéria relativa à instituição da Cofins pode ser veiculada por lei ordinária. Nesse sentido, a revogação da isenção concedida pelo artigo 11, parágrafo único, da LC n.° 70/91 não violou o princípio da hierarquia das leis, sendo legítima a exigência do tributo.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão apontada, de forma integrativa ao aresto embargado, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

-Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

-O Código Tributário Nacional estabelece que somente a lei pode prever as hipóteses de exclusão do crédito tributário (art. 97 do CTN). E a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, consoante dispõe o artigo 175, inciso I, do diploma legal referido.

-O diploma tributário, no entanto, não impõe a necessidade de lei complementar para disciplinar o regime de isenção. A previsão em lei ordinária é suficiente.

-Ademais, tendo a COFINS previsão constitucional, não há necessidade de lei complementar para sua instituição, reservada aquela para a criação de novas fontes de custeio para a seguridade social (art. 195, §4o, CF/88).

-Disso decorre o entendimento, manifestado pelo STF quando do julgamento da ADC-1/DF, de que a LC 70/91, embora formalmente lei complementar, é materialmente uma lei ordinária.

-Como se vê, a matéria relativa à instituição da Cofins pode ser veiculada por lei ordinária. Nesse sentido, a revogação da isenção concedida pelo artigo 11, parágrafo único, da LC n.° 70/91 não violou princípio da hierarquia das leis, sendo legítima a exigência do tributo.

-Por derradeiro, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de Declaração Rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão apontada, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.